Tribunal: TJSP
Processo: 4007005-91.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – I – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Recurso da exequente – II - Ação de execução embasada em 'Instrumento de Confissão de Dívida', firmado em 2009 - Prazo prescricional de 05 anos – Inteligência do art. 206, §5o, inciso I, do CC –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – I – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Recurso da exequente – II - Ação de execução embasada em 'Instrumento de Confissão de Dívida', firmado em 2009 - Prazo prescricional de 05 anos – Inteligência do art. 206, §5o, inciso I, do CC – Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150 do STF – III - Aplicação das teses firmadas pelo C. STJ no Incidente de Assunção de Competência no 01 suscitado no REsp 1.604.412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, que deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano – Prazo prescricional que iniciou após o transcurso de 01 ano do envio dos autos ao arquivo, em decorrência da suspensão do processo – Prazo prescricional que decorreria apenas em 2025 – Autos desarquivados em 2020 – Diligências promovidas que restaram parcialmente frutíferas - Prescrição intercorrente quinquenal não consumada - Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento da execução – Apelo provido".